Tribunal: CARF
Processo: 11080.733431/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733431/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.241 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
PEDRO PIMENTEL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES INDEVIDAS. COMPROVAÇÃO
PARCIAL PAGAMENTO.
Mantidas as glosas de despesas médicas parcialmente, visto que o direito às
suas deduções condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até
o limite anual individual de um mil e setecentos reais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, acolhendo a dedutibilidade das despesas com instrução e com
plano de saúde no ano-calendário em questão respeitados os limites legais, nos termos do voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da SIlva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733431/2011-91
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-73.438 - 17a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 08 de junho de 2016 que julgou improcedente a impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2008, Ano
Calendário – AC 2007, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo
em vista a apuração das seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 46.000,00, por
falta de comprovação ou de previsão legal. A sentença homologatória da separação
consensual libera os alimentos entre as partes e menciona – de forma imprecisa e aberta
– que todas as despesas da prole serão anuídas pelo varão;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 14.510,46, abaixo
discriminadas:

A fiscalização complementa a Descrição dos Fatos informando que: o contribuinte não
declara alimentantes e nem dependentes. Declara que a então esposa/companheira NÃO
apresentou declaração de ajuste anual no exercício 2008, quando, de fato, a mesma o
fez. As despesas médicas legalmente dedutíveis são aquelas havidas com o contribuinte
e/ou seus declarados e provados dependentes.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, às fls. 04/10.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02, alegando em
síntese:
1) As referidas despesas foram lançadas conforme legislação vigente com base na
sentença homologatória de separação consensual onde fica determinado que todas as
despesas da prole serão anuídas pelo varão;
2) Solicitou à Justiça Estadual a emissão de um novo documento contemplando as
exigências fiscais, não sendo possível anexá-lo no momento, mas o fará tão logo seja
expedido pelo Poder Judiciário para anexação à notificação de lançamento;
3) Requer cancelamento do débito fiscal reclamado.
A 17a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, ratificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, efetivamente pago, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de
renda, a título de pensão alimentícia.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Mantidas as glosas de despesas médicas quando não apresentados documentos hábeis à
comprovação efetiva da dedução pleiteada em nome do contribuinte ou de dependentes
declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio
da qual foram glosadas deduções de pensão alimentícia no valor de R$ 46.000,00 e de despesas
médicas no valor de R$ 14.510,46.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que o Acórdão deve ser parcialmente reformado apenas no
que tange em parte dos valores que considero decorrentes da despesa médica e pensão
alimentícia firmada no acordo judicial, ainda que genérico e, entendo por não acolher as
deduções de despesas médicas. Passo a analisar cada ponto em separado.

DAS DESPESAS MÉDICAS E DE EDUCAÇÃO
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

Assim,, enfrentando a questão da dedutibilidade de despesas médicas de
educação, este último ainda que a despesa com educação não tenha sido diretamente abordada
como tópico independente, ao analisar os autos, entendo que também restou comprovada parte
das despesas com educação.
Assim, em relação à despesa com instrução e despesas médicas, algumas delas
devem ser aceitas tendo em vista que estão prevista na ação de alimentos, atendendo pois aos
requisitos legais de admissibilidade para dedução do imposto de renda.
No que diz respeito as despesas com educação e saúde dos alimentandos Diogo
Ferreira Pimentel, Julia Ferreira Pimentel e Laura Ferreira Pimentel entendo que os valores
pagos no valor de R$ 1.136,22 com o plano de saúde para cada filho (despesa médica), bem
como os valores gastos com a escola das filhas Laura Ferreira Pimentel (R$ 8.746,20) e Julia
Ferreira Pimentel. (9.912,72), até o limite legal devem ser contabilizados como gastos
incontestes tidos pelo recorrente que se encontram subsumidos na hipótese legal referente a
dedutibilidade de despesas médicas e de educação, uma vez que estão expressamente previstas
no Termo de Acordo judicial anexado pelo recorrente.
Conforme o Acórdão combatido, o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 dispõe acerca das condições exigidas para o exercício do
direito de redução da base de cálculo do tributo mediante dedução de despesas legalmente
previstas:
Dedução de Pensão Alimentícia
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
Despesas com Educação
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos
reais, multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente
realizadas as despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra
pessoa (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
LEI 9250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.
Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001
Despesas com instrução
Art. 39. Na determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual das pessoas físicas podem ser deduzidos, a título de despesas com instrução, os
pagamentos efetuados a instituições de ensino relativamente à educação infantil (creche
e educação pré-escolar), fundamental, médio, superior e aos cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
§ 1o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
podem ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração, observado o limite previsto neste artigo.
§ 2o As despesas com educação de menor pobre somente são dedutíveis quando
atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:
I - o menor tiver até 21 anos de idade;
II - o contribuinte o crie, eduque e detenha a sua guarda judicial.
§ 3o As despesas relativas a cursos de especialização são passíveis de dedução somente
quando comprovadamente realizadas com cursos inerentes à formação profissional
daquele com quem foram efetuadas.
§ 4o As despesas de instrução de deficiente físico ou mental são dedutíveis a esse título,
podendo ser deduzidas como despesa médica se a deficiência for atestada em laudo
médico e o pagamento for efetuado a entidades de assistência a deficientes físicos ou
mentais.
Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
I - as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à elaboração de
dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de estagiários, computação
eletrônica de dados, papel, xerox, datilografia, tradução de textos, impressão de
questionários e de tese elaborada, gastos postais e de viagem;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

II - as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais;
III - o pagamento de aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem, dicção,
corte e costura, informática e assemelhados;
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares; V - o
pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;
VI - os pagamentos feitos a entidades que tenham por objetivo a criação e a educação de
menores desvalidos e abandonados;
VII - as contribuições pagas às Associações de Pais e Mestres e às associações voltadas
para a educação.
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder
Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1o Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que precede o
ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades equivalentes e
préescolas, compreendendo a educação de menores na faixa etária de zero a seis anos de
idade.
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e tem
duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de três
anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que
atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a conclusão da educação básica de
11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados a
egressos do ensino médio e técnico.
LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino;
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada
caso pelas instituições de ensino.
Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior,
públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização.

Para tanto, a legislação acima mencionada possibilita a dedução de despesas
médicas e com educação porque o Termo de Acordo judicial, em que pese impreciso para o valor
da pensão alimentícia foi homologado especificando que o recorrente seria responsável pelo
pagamento das referidas despesas, in verbis:

Portanto, diante da obrigação imposta pelo termo judicial a titulo de obrigação do
recorrente em arcar com as despesas de educação e saúde, entendendo que o gasto por
reestabelecer a titulo de educação os gastos do recorrente com a Sociedade Educacional
Leonardo Da Vinci (e-fls. 140) no valor de R$ 1.700,00 (limite legal do artigo 81, parágrafo 1o
do RIR c/c o art.39 da Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001 ) em que pese a
despesa tenha sido de 8.746,20 referente a sua filha Laura Ferreira Pimentel em face da
declaração da instituição de ensino a seguir reproduzida:

e-fls. 140
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

Ademais, reestabelecer a titulo de despesa com educação os gastos do recorrente
com Associação Beneficente Educacional de 1858 (e-fls. 141) no valor de R$ 1.700,00 (limite
legal do artigo 81, parágrafo 1o do RIR c/c o art.39 da Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de
fevereiro de 2001 ) em que pese a despesa tenha sido no valor de 9.912,72 referente a alimentada
Julia Ferreira Pimentel, conforme demonstrativo de pagamento emitido pela instituição de ensino
a seguir reproduzido:
e-fls. 141
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

Por fim, reestabeleço a dedução com o plano de Saúde no valor de R$ 1.136,22
para cada filho no ano-calendário em questão, totalizando o valor de R$ 3.408,66 uma vez que
diante de despesa essencial de saúde que fora comprovada e que compôs obrigatoriedade
expressa do alimentante no termo de acordo judicial, bem como comprovado os respectivos
pagamentos, merecem sem reestabelecidas.
Ademais, concordo integralmente com a glosa em relação a impossibilidade de
reconhecer os Recibos emitidos pela Psicóloga Renata S. Araújo por ausência de indicação do
beneficiária e, portanto falta de comprovação de transferência de numerários financeiros, já que a
comprovação do efetivo pagamento é crucial para o reconhecimento da despesa nos termos do
artigo 80, incisos I a III do RIR.

DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
No que diz respeito a pensão alimentícia, não há dúvidas que a dificuldade de
análise das despesas que poderiam ser deduzidas da base de calculo do IRPF na declaração de
ajuste anual do recorrente a titulo de pensão alimentícia, objeto da presente demanda, se dá pelo
fato da ausência de especificação clara do valor da pensão inserta no Termo de Acordo Judicial
que essencialmente orienta o julgador em sua decisão, correndo-se o risco de alargamento de
conceitos ou supressão de direitos que podem ser garantidos ou tolhidos do contribuinte, mas se
aceitos da forma como pretendida pelo recorrente geraria insegurança jurídica.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733431/2011-91

Assim, não há dúvida de que o termo foi homologado com obrigações específicas
mas com valores e despesas abstratas em termos de transferência de quantias financeiras e,
portanto, no entender deste relator, o recorrente finda por assumir o risco da impossibilidade de
se valer do direito da dedução pretendida na base de calculo do imposto, tendo em vista que a
forma acima prescrita deixa em aberto o que seria gasto com pensão e o que seriam os valores
gastos de forma espontânea, mas que não estaria estabelecido a titulo de pensão nos termos
legais.
Como apontado no Acórdão retro e pela fiscalização, a sentença homologatória da
separação consensual menciona – de forma imprecisa e aberta – que todas as despesas da prole
seriam anuídas pelo varão, não especificando quais seriam tais despesas e, por essa razão este
relator pontuou os destaques das deduções de despesas médicas e de despesas com educação
legalmente permitidas, porém, por ausência de demonstração de valor específico em relação a
pensão alimentícia, não vislumbro a possibilidade de restabelecê-los.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito dou-lhe
provimento parcial para reestabelecer a titulo de despesa médica com o plano de Saúde no valor
de R$ 1.136,22 para cada filho no ano-calendário em questão, totalizando o valor de R$ 3.408,66
e, reestabeleço a despesa de educação no valor de R$ 1.700,00 referente a filha Laura Ferreira
Pimentel e R$ 1.700,00 referente a alimentada Julia Ferreira Pimentel respeitado o limite legal
do artigo 81, parágrafo 1o do RIR c/c o art.39 da Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de
fevereiro de 2001.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 242
DF CARF MF
Original